Tribunal: TJDFT
Processo: 0734510-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATOS DE CESSÃO DE DIREITOS CREDITÓRIOS. ANULAÇÃO POR DOLO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença de procedência em ação declaratória de anulação de contratos de cessão de direitos creditórios referentes a precatório posteriormente cancelado. Os embargantes alegaram omissões e contradições no julgado quanto à ilegitimidade passiva de um dos réus, natureza do crédito cedido, fundamento jurídico da decisão, inexistência de dolo e análise de parecer jurídico da autora, requerendo provimento com efeitos integrativos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão embargado contém os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material) que justifiquem o provimento dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
3. A pretensão de reforma da decisão mediante embargos declaratórios constitui utilização inadequada da via processual, pois o fato de a fundamentação adotada não corresponder à desejada pela parte não implica vício que comporte embargos de declaração.
4. A falta de ocorrência dos vícios apontados demonstra que o interesse dos embargantes é o de rediscutir a matéria já enfrentada pelo Colegiado quando do julgamento do recurso principal, providência incompatível com a oposição dos embargos de declaração.
5. Ausente vício catalogado pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o caso não se amolda à previsão legal, o que torna imprópria a via recursal manejada para o fim desejado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos rejeitados.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e suficiente sobre todas as questões suscitadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 147 e 182.